Tribunal: TJMT
Processo: 0004053-05.2018.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004053-05.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX BARRETO - CPF: 017.541.091-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSAa (APELANTE), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO –EXCLUDENTE DE TIPICIDADE MATERIAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO CABIMENTO – NESSECIDADE DA REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – COMPROVADA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a exclusão da tipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância ou bagatela própria quando, além do valor do bem subtraído não ser insignificante, não verificar no caso concreto o reduzidíssimo grau de reprovabilidade ou nenhuma periculosidade na conduta.

É possível aplicar o princípio da bagatela imprópria, com a consequente extinção da punibilidade do agente, quando a sanção penal se mostrar desnecessária, o que não ocorre pelo lapso temporal demasiado decorrido desde a ação criminosa, tampouco quando há lesividade na conduta perpetrada e necessidade de reprovação.

Deve ser mantida a causa de aumento de pena pela prática do delito durante o repouso noturno quando demonstrado que o delito foi praticado nesse período, e a existência de sistema de segurança por monitoramento eletrônico, por si só, não é apta a afastar a majorante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique Oliveira de Sousa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo n.

0004053-05.2018.8.11.0004 (código 274951), que o condenou pela prática do crime de furto simples, disposto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, consubstanciada na atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena por ser praticado durante o repouso noturno (Id. 133409891).

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença recorrida (Id. 1334409899).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 134021198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou o acusado
Paulo Henrique Oliveira de Sousa
como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória,
in

verbis
:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 06 de abril de 2.018, durante o repouso noturno, por volta de 23h08min, em frente ao estabelecimento denominado ‘Lares Materiais Para Construção’ localizado na Rua Carlos Gomes, n° 666, Centro, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si 01 (um) vaso sanitário, cor branca, marca Fiori, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme auto de avaliação às fls. 24-IP, pertencente à vítima Alex Barreto. O objeto foi apreendido e restituído a quem de direito (fls. 10- IP). (...)”
Id. 133409866.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do delito de furto noturno, previsto no art. 155, § 1º, do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 10 dias-multa (Id. 133449883).

Irresignada, a defesa pleiteia inicialmente em suas razões recursais o reconhecimento do
princípio da insignificância ou bagatela própria
, aduzindo que não há lesividade suficiente para ofender o bem jurídico tutelado, posto que foi subtraído bem de ínfimo valor e a empresa vitimada é de “grande expressão local”, bem como alega que a
res furtiva
foi restituída, motivos pelos quais requer a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do
princípio da bagatela imprópria
, com a extinção da punibilidade por causa supralegal. Sustenta sobre a desnecessidade da sanção penal, afirmando que não atenderá sua finalidade porque o delito ocorreu sem demasiada lesividade e já decorreram quatro anos dos fatos
“o que evidencia a extemporaneidade, o despropósito e a inadequação de título sancionador aos fins que o legitima”
(Id. 133409891, p. 5).

Todavia, a razão não assiste à defesa.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, visando a defesa a exclusão da tipicidade material do fato (princípio da bagatela própria) ou a exclusão da punibilidade do réu (princípio da bagatela imprópria).

De início, cumpre ressaltar que o princípio da insignificância surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal regulamentou alguns vetores que devem servir de orientação para a aferição do relevo material da tipicidade penal, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF,
HC
112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18-9-2012).

Partindo dessa premissa e após a detida análise do conjunto probatório, entendo que, inobstante o pequeno valor subtraído, não há como concluir pelo reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta ou nenhuma periculosidade na conduta perpetrada pelo apelante, especialmente ao considerar que o delito foi perpetrado durante o repouso noturno, além dos maus antecedentes do réu.

Convém salientar que o Juízo
a quo
deixou de reconhecer o princípio ora em comento por entender que o valor do bem subtraído não é insignificante e que os antecedentes criminais do acusado impedem a concessão do benefício.

Com efeito, a
res furtiva
(vaso sanitário) foi avaliada em R$ 130,00 (centro e trinta reais), valor que ultrapassava 10% do salário mínimo da época dos fatos – R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) referente ao ano de 2018.

Portanto, verifica-se que não era ínfimo o valor do bem subtraído, conforme alega a defesa e nem sequer atende ao parâmetro utilizado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:
“para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário-mínimo, independentemente da condição financeira da vítima”
(STJ, AgRg no
HC
n. 702492 GO 2021/0344080-0).

Frise-se que independe da condição financeira da vítima, logo, descabida a alegação defensiva de que o delito causou lesividade à empresa vitimada.

Outrossim, no presente caso há ressaltar ainda que o apelante é contumaz na prática de infrações penais, possuindo vários registros criminais, inclusive por delitos da mesma natureza – Id. 133409900, pp. 27-28.

Por oportuno, trago o seguinte entendimento sedimentado pela jurisprudência da Suprema Corte:

"
O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal
"(STF, HC 102.088⁄RS, 1ª Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.5.2010).

Desse modo, deve-se observar que o crime tratado nos autos não configura fato isolado na vida do recorrente, uma vez que ele ostenta habitualidade da mesma conduta reprovável.

Por conseguinte, a conduta do réu não pode ser tratada como um indiferente penal, porque ele merece ser desestimulado a tais práticas, também por meio da sanção penal.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior:
“a falta de repressão a tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos que, no conjunto, trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal”
(STJ,
HC
n. 214.831).

Diante desse contexto, inviável o afastamento da tipicidade material no caso concreto, nos termos da reiterada jurisprudência das Cortes Superiores, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos em decorrência da sensação de impunidade.

Sobre o tema, trago os seguintes trechos de precedentes deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) Os princípios da insignificância penal e da adequação social reclamam aplicação criteriosa, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes para vida em sociedade (...)” (Apelação Criminal n. 147281/2013, relator Desembargador Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJe 25.4.2014).

“(...) Para a aplicação do princípio da insignificância, como forma de exclusão da tipicidade da conduta, deve-se levar em consideração a condição econômica do sujeito passivo, as circunstâncias e o resultado do crime para determinar se houve ou não lesão ao bem jurídico tutelado, não bastando, para tanto, aquilatar somente o valor reduzido do objeto furtado, sob pena de incentivar o agente a praticar outros delitos da mesma natureza, atentando contra o patrimônio e a ordem social e jurídica (...)” (Apelação Criminal n. 125372/2009, relator Desembargador José Jurandir de Lima, 3ª Câmara Criminal, DJe 16.2.2011).

“(...) É impossível a aplicação do princípio da insignificância ainda que exíguos o valor do dano e da ação, se for elevado o grau de culpabilidade. Ainda que o bem subtraído tenha pequeno valor, deve-se ter uma interpretação restritiva, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos (...)” (Apelação Criminal n. 87349/2008, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 14.10.2008).

Nota-se que tal motivação acerca da contumácia em práticas criminosas inclusive justifica a não incidência do princípio da bagatela imprópria, ante a necessidade da repreensão estatal por meio da sanção penal neste caso, ainda que tenham decorrido alguns anos desde a ação delitiva.

Nesse aspecto, apesar das teses apresentadas pela defensa, observa-se que houve lesividade, conforme acima exposto, e o lapso temporal desde a prática criminosa pouco importa no caso em apreço para a aplicação ou não da reprimenda, com base no princípio ora em questão, posto que esse fator é devidamente considerado quando da análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, que nesta hipótese dos autos não se operou, haja vista que não decorreu o período necessário nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

Destarte, do contexto fático-probatório apresentado no feito não vejo como prosperar a alegação de desnecessidade da aplicação da pena.

Diante de tais considerações, não sendo caso de aplicação dos princípios da bagatela própria ou da bagatela imprópria, e havendo prova da materialidade e da autoria delitivas, deve ser mantida a sentença condenatória.

Noutro giro, no
âmbito da dosimetria da pena
, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do CP (furto cometido durante o repouso noturno).

Argumenta que não há prova nos autos sobre o horário em que o crime ocorreu, pois a vítima e a testemunha divergem nesse ponto em seus depoimentos, o que implica no decote dessa majorante.

Além disso, aduz que o local era monitorado por segurança particular e, portanto, afasta a incidência da causa de aumento.

Sem razão, contudo.

Consta da sentença que na terceira etapa dosimétrica o magistrado singular aumentou a pena em 1/3 em decorrência dessa majorante.

Dessume-se do feito que tanto a vítima Alex Barreto quanto a testemunha Divino Dias dos Santos não souberam precisar exatamente o horário em que o delito foi praticado, mas ambas afirmaram que o crime ocorreu durante a noite, ou seja, no período noturno.

Saliente-se que o proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreu o delito não se fazia presente no local e, conforme se observa da sua oitiva em Juízo, ele deduziu que seria por volta das 20h ou 21h, relatando que assim que soube por meio de seu genitor sobre o delito foi até a loja verificar e, em seguida, dirigiu-se à Delegacia, onde afirmou ter ficado a madrugada inteira – consta no termo de declarações que o depoimento foi prestado na Delegacia às 1h14min (Id. 133409866, p. 11). Ao ser questionado sobre o horário novamente, asseverou que sabia que ocorreu durante a noite (mídia audiovisual, Id. 133409884).

A citada testemunha, policial militar que efetuou o flagrante, relatou que estava em serviço naquela noite, em patrulhamento juntamente com o policial Tiago de Oliveira Martins, e depararam-se com o réu por volta das 23h ou 00h, disse que a guarnição da Polícia estava em rondas e avistou o apelante na posse da
res furtiva
, em via pública, nas proximidades do estabelecimento comercial da vítima, ocasião em que carregava um vaso sanitário nas costas (Id. 133409866, p. 5 e mídia audiovisual, Id. 133409887).

Consoante se nota, não há razão para desqualificar os depoimentos prestados pelas partes, tampouco para afastar a incidência da majorante em apreço ante a alegada discrepância de horários apresentada.

Embora não se tenha certeza sobre o horário específico em que o crime ocorreu, sabe-se que foi durante o período noturno e há que ressaltar o depoimento prestado pelo policial, posto que ele se fazia presente no momento da abordagem do réu e flagrante delito, o que coaduna com o horário apontado em seu termo de depoimento na Delegacia, às 00h30min (Id. 133409866, p. 5), e demais peças inquisitivas produzidas por volta desse horário.

Impende consignar que para configurar a causa de aumento de pena em comento basta que o furto seja praticado durante o “repouso noturno”, mostrando-se irrelevante se o local da prática delitiva é comercial ou residencial, habitado ou desabitado, e até mesmo o fato de a vítima estar ou não no local dormindo durante a prática delitiva, pois basta que seja perpetrado durante o repouso noturno.

Nesse sentido, oportuno transcrever o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime. 2. (...)

(AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 1234013/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.8.2018, DJe 3.9.2018).

Outrossim, saliento o disposto na Súmula 567 do STJ:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

Sendo assim, descabida a alegação defensiva de que a majorante não deveria incidir no presente caso porque a empresa vitimada tinha sistema de segurança, pois este fator, por si só, não serve para obstar a causa de aumento de pena.

Convém destacar que o alarme de segurança nem sequer foi acionado e o delito foi consumado, de modo que só foi possível prender o recorrente e recuperar o bem subtraído porque havia policiais fazendo rondas nas proximidades do local no momento da empreitada criminosa.

Desse modo, não vejo razão para afastar a majorante do repouso noturno.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022